Tribunal: TCU
Processo: 004.202/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2760/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.202/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Cristina de Almeida Gomes (XXX.400.299-XX); Elivelton de Lima Paes (XXX.486.259-XX); Felipe Pegoraro (XXX.739.349-XX); Jose Maria de Jesus Costa Cordeiro (XXX.915.589-XX); Josnei Partotskei (XXX.735.729-XX); Marcos Paulo Nicoletti (XXX.762.809-XX); Mislaine Antonia Padilha Prestes (XXX.433.589-XX); Regis de Lima Nery (XXX.445.679-XX); Roberto Pagno (XXX.780.749-XX); Soeli Souza da Silva (XXX.040.409-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.